Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. VISITAS. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE PARA O DIÁLOGO. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. A guarda compartilhada, prevista nos artigos 1.583 e 1.584, do Código Civil, deve ser observada como regra, porquanto traduz ampla participação dos genitores na formação e educação dos filhos, garantindo, de forma efetiva, a corresponsabilidade parental e maior estreitamento de vínculos. No entanto, a custódia física conjunta dos genitores não pode ser deferida em detrimento do melhor interesse da criança, uma vez que pressupõe a divisão de responsabilidades, o que se torna impossível quando os pais vivem em intenso conflito e não possuem diálogo saudável. Nesses casos, constatada a impossibilidade do exercício da guarda compartilhada, à vista do estado anímico dos genitores, essa solução deve ser afastada, tendo em vista o princípio do melhor interesse da criança, impondo-se o modelo de guarda unilateral. Precedentes do TJDFT.